Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700632-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA APELADO: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública, para que promova a defesa do réu, diante da ausência de manifestação do advogado constituído. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator